Tribunal: TJDFT
Processo: 0700987-44.2024.8.07.0014
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE ELETRÔNICA. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX INDUZIDAS POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. AUSENTE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória movida em face de instituição financeira, visando à restituição de valores transferidos mediante fraude eletrônica e à reparação por danos morais. O autor alega ter sido induzido em erro por terceiro que se passou por pessoa de sua confiança, resultando em três transferências via PIX, totalizando R$ 9.346,46. Sustenta omissão da instituição financeira quanto à identificação de movimentações atípicas e ausência de mecanismos de segurança aptos a evitar o prejuízo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se incide a responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha na prestação do serviço em caso de fraude eletrônica induzida por terceiro; e (ii) determinar se houve culpa exclusiva da vítima, apta a afastar o nexo causal e, por conseguinte, o dever de indenizar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação entre cliente e instituição financeira, conforme os artigos 2o e 3o do CDC, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço (art. 14, caput).
4. A instituição financeira pode afastar sua responsabilidade ao demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).
5. As provas constantes nos autos demonstram que o autor agiu com descuido ao realizar transferências para conta de terceiro desconhecido, com base em suposta comunicação fraudulenta por rede social, sem verificar a autenticidade da solicitação.
6. Não há demonstração de falha no sistema da instituição financeira, tampouco ocorrência de fortuito interno que caracterize defeito no serviço prestado, sendo o banco apenas o meio utilizado para a transferência dos valores.
7. A culpa exclusiva do consumidor rompe o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano sofrido, afastando o dever de indenizar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Aplica-se o CDC às relações entre cliente e instituição financeira, impondo responsabilidade objetiva pelos defeitos na prestação dos serviços.
2. A instituição financeira não responde por fraude eletrônica quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor, apta a romper o nexo causal.
3. A ausência de falha na prestação do serviço, aliada à imprudência do consumidor, afasta o dever de indenizar por danos materiais e morais.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 2o, 3o e 14, caput e § 3o, I e II; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, e 487, I.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1660816, Apelação Cível 0717844-94.2021.8.07.0007, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 01.02.2023; TJDFT, Acórdão 1419167, Apelação Cível 0731623-71.2020.8.07.0001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 04.05.2022; TJDFT, Acórdão 1393488, Apelação Cível 0716649-92.2021.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 26.01.2022.